Tribunal: TJSP
Processo: 2216776-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
*Tutela de urgência – Ação revisional de contrato – Pretensão de que a agravada seja impedida de realizar cobranças referentes ao cartão de crédito do agravante, bem como de efetuar o seu cancelamento – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do NCPC – Necessidade de estabelecimento do contraditório – Recurso improvido.*